Tribunal: STF
Processo: HC 222924
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-03
Data de publicação: 2022-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 2.116.018/MG, submetido à relatoria do Min. RIBEIRO DANTAS.



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado ao cumprimento da pena de 5 anos de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006.



    O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais negou provimento ao apelo defensivo, em julgado assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4º, DO ART. 33 DA LEI 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE. DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA. RECURSO IMPROVIDO. 



    - Colhendo-se do processado objetivos a demonstrarem a dedicação do recorrente às atividades criminosas, desde a adolescência, não tem lugar a incidência da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06, benesse a ser deferida ao traficante esporádico, cuja participação em vendagem de drogasse faça de forma fortuita ou casual. 



    Alegando violação ao art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006, a defesa interpôs Recurso Especial, que, inadmitido na origem, ascendeu ao Superior Tribunal de Justiça por meio de Agravo, ao qual o Ministro Relator negou provimento. Na sequência, interpôs Agravo Regimental, não provido pela Quinta Turma, nos termos da seguinte ementa: 



    PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA. REGISTRO DE ATOS INFRACIONAIS. NÃO INCIDÊNCIA. FUNDAMENTO VÁLIDO. RECURSO NÃO PROVIDO. 



    1. Segundo entendimento da Terceira Seção, "o histórico infracional [do réu] pode ser considerado para afastar a minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, por meio de fundamentação idônea que aponte a existência de circunstâncias excepcionais, nas quais se verifique a gravidade de atos pretéritos, devidamente documentados nos autos, bem como a razoável proximidade temporal de tais atos com o crime em apuração" (EREsp 1.916.596/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Rel. p/ Acórdão Ministra LAURITA VAZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 8/9/2021, DJe 4/10/2021).



    2. Agravo regimental não provido 



    Nesta ação, a Defensoria Pública alega, em suma, que estão presentes os requisitos para a aplicação da causa de redução de pena do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006. Requer, assim, a concessão da ordem, para a) aplicar o redutor previsto no artigo 33, §4º, da Lei de Drogas, na fração máxima, com o consequente afastamento do caráter hediondo do delito, estabelecendo o regime inicial aberto para cumprimento de pena; b) cumulativamente, substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. 



    É o relatório. Decido. 



    A incidência da causa especial de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 é condicionada ao preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: (a) primariedade do agente; (b) bons antecedentes; (c) não se dedicar a atividades criminosas; e (d) não integrar organização criminosa. Nesse sentido, precedentes de ambas as Turmas desta SUPREMA CORTE: HC 143577 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017; HC 123.430, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 18/11/2014; HC 101.265, Rel. Min. AYRES BRITTO, Relator p/ acórdão, Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 6/8/2012. 



    O Superior Tribunal de Justiça ratificou a inviabilidade de incidência da causa de diminuição, com arrimo nos seguintes fundamentos:



    No caso, as instâncias ordinárias não reconheceram o tráfico privilegiado, mediante a seguinte fundamentação (e-STJ, fls. 199-200): 



    'No presente caso, o requisito da não dedicação às atividades criminosas não pode ser considerado adimplido. Isto porque se colhe da prova produzida em contraditório judicial, principalmente dos depoimentos prestados pelos policiais militares e pelas informações constantes na CAM do réu (f. 63/64), que o apelante já é conhecido no meio policial pelo envolvimento no comércio ilícito de entorpecentes, constando em seus registros enquanto menor representações julgadas procedentes pela prática de atos infracionais análogos ao delito de tráfico de drogas. 



    Ademais, se trata no caso em análise da apreensão de relativa quantidade de droga, qual seja, 203 buchas de maconha, com peso de 219,4g, e uma porção de 26,5g de cocaína, o que evidencia a vinculação do acusado com o comércio de entorpecentes e evidencia a impossibilidade de reconhecimento da causa de diminuição pleiteada pela Defesa. 



    Ressalta-se, nesse sentido, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema, que ressalta a idoneidade da utilização das informações constantes na Certidão de Antecedentes do Menor para avaliação acerca da possibilidade de aplicação ou não do disposto no § 4º do artigo 33 da Lei de Drogas: [...]'. 



    Vale anotar que a Terceira Seção desta Corte Superior de Justiça, ao se debruçar sobre o tema, inferiu ser possível a consideração de atos infracionais como indicativo de dedicação a atividades criminosas, desde que de forma fundamentada, mediante a análise da gravidade de tais atos, os quais devem estar devidamente documentados nos autos, observando- se, ainda, o lapso temporal entre eles e o delito ao qual responde. 



    […]



    Na hipótese dos autos, consta na certidão de fls. 93-95 (e-STJ) o registro de ações relativas à prática de atos infracionais análogos a tráfico de drogas e receptação, por fatos cometidos em janeiro, março, julho e novembro de 2014, e dezembro de 2015. Por sua vez, o delito ao qual fora condenado se deu por ato cometido em agosto de 2019. 



    Infere-se do exame realizado pelas instâncias ordinárias, soberanas na apreciação de conteúdo fático-probatório, que os elementos colhidos sob o crivo do contraditório indicaram a propensão do agente a atividades criminosas. 



    Essa conclusão tem amparo na jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, que chancela o afastamento da causa de diminuição quando presentes fatos indicadores da dedicação do agente a atividades criminosas, como, por exemplo, a) a conduta social do agente, b) o concurso eventual de pessoas, e c) a quantidade de droga. Confiram-se, a propósito: RHC 150.179-AgR/DF, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 27/8/2018; RHC 153.194-AgR/MS, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/5/2018; HC 133.157/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 24/10/2017; HC 107.581/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 12/9/2012; e HC 109.168/MS, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 14/2/2012.



    Da mesma forma, já decidiu esta CORTE que “Não configura constrangimento ilegal a decisão de Tribunal local que, para o fim de avaliação de incidência da causa de diminuição prevista no art. 33, §4°, Lei 11.343/06, reconhece que o acusado, embora sem condenação criminal, dedica-se a atividades delituosas” (RHC 130.739 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 19/12/2016). 



    Além disso, para afastar a conclusão implementada pelas instâncias antecedentes, seria necessário proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível com a via do Habeas Corpus. A propósito: HC 153.641-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 23/4/2018; HC 143.577-AgR/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017; HC 131.761/SC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 29/2/2016; HC 121.453/RJ, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 11/9/2014; HC 119.053/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/4/2014; HC 133.982/MS, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017, este último assim ementado:



    [...] 



    III - A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de que é inadequado, na via do habeas corpus, reexaminar fatos e provas no tocante à participação do paciente em organização criminosa ou à valoração da quantidade da droga apreendida, quando utilizados como fundamento para afastar ou dosar, aquém do patamar máximo, a causa de diminuição da pena pelo tráfico privilegiado, prevista no art. 33, § 4°, da Lei de Drogas.



    IV - Ordem denegada. 



    Por fim, inalterada a pena, pois mantido o não reconhecimento do tráfico privilegiado, ficam prejudicados os pedidos de modificação do regime prisional e de substituição da pena privativa de liberdade, uma vez que o montante da pena não atende aos requisitos objetivos estabelecidos no Código Penal (arts. 33 e 44).



    Em conclusão, não há flagrante constrangimento ilegal a ser sanado.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 3 de dezembro de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente